Tribunal: STF
Processo: Rcl 70533
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Isabella Ferreira Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, nos autos do Mandado de Segurança nº 1029932-66.2024.4.01.3700.



    A parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte nos julgamentos do RE 614.873 (Tema 474-cancelado), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, e do RE 1.470.273, Rel. Min. Cristiano Zanin, bem como o desrespeito à orientação adotada por esta Corte no julgamento da ADI 4.868, de minha relatoria, e da ADPF 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “Aberta a fase de opção do SISU 2024.1 da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, a reclamante fez opção para o Curso de Medicina, no Campus de Pinheiro – MA, tendo atingido a nota de 871,85, com a inclusão de bônus de 20% oferecido pela UFMA, tendo sido aprovada em 11º lugar. A reclamante foi convocada pela Universidade reclamada para realizar a pré-matrícula, no entanto, foi indeferida em razão de não ter cursado o Ensino Médio na Região de Pinheiro –MA (Lista de Convocação para a pré-matrícula, pg. 63 do documento, e processo administrativo anexo). 



    A reclamante interpôs recurso administrativo, mas a Universidade reclamada não alterou a decisão administrativa (Processo administrativo anexo). Desse modo, a reclamante foi preterida do processo seletivo, tendo sua pré-matrícula indeferida tão somente por não ter concluído o Ensino Médio em um raio de 150 km da cidade de Pinheiro - MA, devido a estipulação de um bônus de inclusão regional que acrescenta 20% às notas daqueles candidatos que estudaram o ensino médio na região de Pinheiro - MA, conforme estabelecido pelo CONSEPE – CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO – UFMA, através da resolução 2.648 – CONSEPE, 27 de outubro de 2022 e do edital n. 13/2024 PROEN – UFMA – EDIÇÃO ÚNICA DO PROCESSO DE SELEÇÃO UNIFICADA – SISU 2024, ambos anexados.



    Menciona-se que a resolução 2.648 – CONSEPE que concedeu o bônus de 20% (vinte por cento) na nota final do ENEM (Exame nacional do Ensino Médio), de acordo com o Termo de Adesão ao SiSU – Sistema de Seleção Unificada, para candidatos aos cursos de graduação ofertadas no Campus de Pinheiro – MA, para o curso de Medicina é totalmente inconstitucional. 



    Segundo entende, “o Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, decidiu em confronto com o entendimento uníssono desse E. Supremo Tribunal Federal, pois afastou a ilegalidade e inconstitucionalidade da norma que prevê a discriminação dos candidatos simplesmente em razão do local em que estudaram ou que residem, ferindo, assim, o art. 19, III da Constituição Federal, como bem já decidiu esse e. STF no RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF 186 e outras ações” (eDOC 1, p. 6).



    Pontua que “egressa da cidade de São Luís - MA, que tem as mesmas características sociais e educacionais do Maranhão, não sendo crível que seja afastado o critério de mérito, para dar guarida a uma nota (bônus) virtual, para os alunos do Maranhão” (eDOC 1, p. 6).



    Afirma que a controvérsia, no caso, reside em “vaga destinada à ampla concorrência, e concorrência nacional, não sendo possível a concessão de privilégios a determinados grupos de estudantes apenas em razão do espaço geográfico, sem a existência de previsão legal, o que denota uma clara e manifesta situação desigualdade, que redunda na inconstitucionalidade” (eDOC 1, p. 12).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu sua pré-matrícula, bem como da decisão reclamada, assegurando-lhe a bonificação de inclusão regional de 20%, incidente sobre a nota por ela obtida no ENEM, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de Medicina, oferecido pela Universidade Federal do Maranhão - UFM, permitindo que sua pontuação seja aferida segundo o mesmo critério de inclusão regional disponível aos demais candidatos, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    No mérito, pleiteia o seguinte:



    “ao final, seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão administrativa da Universidade Federal do Maranhão, que indeferiu matrícula da reclamante, bem como a decisão monocrática reclamada, proferida pelo Juiz Federal JOSÉ VALTERSON DE LIMA, da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Maranhão na AÇÃO ORDINÁRIA n. 1029932-66.2024.4.01.3700, e da RESOLUÇÃO Nº 2.648 – CONSEPE, EDITAL Nº 13/2024 PROEN-UFMA e TERMO DE ADESÃO AO SISU quanto ao bônus de inclusão regional, garantindo-se, assim, a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos seguintes feitos: RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF, para confirmando a antecipação da tutela, deferir o bônus de inclusão regional à Reclamante, ou, ainda, o afastamento do bônus e a classificação do Reclamante de acordo com as notas puras do ENEM, inclusive ratificando a aprovação, reserva de vagas e matrícula no Curso de Medicina do Campus de Pinheiro da UFMA.”



    Informações da autoridade reclamada nos eDOCs 20-24.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, consoante a ementa a seguir transcrita:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. RESOLUÇÃO Nº 2.648 - CONSEPE. SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA - SISU. BONIFICAÇÃO POR MOTIVO GEOGRÁFICO. RE 614.873/AM (TEMA 474), RE 1.470.273/SE, ADI 4.868/DF E ADPF 186/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO. 1. Reclamante alega fazer jus à bonificação de 20% sobre sua nota obtida no ENEM, visto ter sido preterida por não se enquadrar dentre os beneficiários; aduz que o critério geográfico utilizado pela Resolução nº 2.648 - CONSEPE é considerado inconstitucional, pelo STF. 2. Recurso Extraordinário nº 614.873/AM com Repercussão Geral reconhecida (Tema 474). O conhecimento da reclamação esbarra no óbice do não esgotamento da instância ordinária. 3. O Recurso Extraordinário nº 1.470.273/SE não possui Repercussão Geral reconhecida, não podendo ser considerado paradigma em ação reclamatória. 4. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 186/DF trata de políticas públicas por critérios étnico-raciais e socioeconômicos, enquanto a Resolução nº 2.648 - CONSEPE utiliza critério geográfico. Ausência de aderência estrita. 5. Conquanto a reclamante alegue que a aplicação da bonificação garantir-lhe-ia a matrícula, a decisão reclamada expõe que a vestibulanda ficaria em 2ª lista de espera. A análise exigiria imiscuir em arcabouço fático-probatório, procedimento inviável em reclamação. Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (eDOC 28, p. 1-2)



    Contestação apresentada pela parte beneficiária (eDOC 30).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A reclamação merece prosperar.



    Conforme relatado, a reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte nos julgamentos do RE 614.873 (Tema 474, cancelado), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, e do RE 1.470.273, Rel. Min. Cristiano Zanin, bem como o desrespeito à orientação adotada por esta Corte no julgamento da ADI 4.868, de minha relatoria, e da ADPF 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    No caso, a reclamante relata ter prestado vestibular para o curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, no Campus de Pinheiro/MA, tendo alcançado o 11º lugar após a inclusão do bônus de 20% oferecido pela UFMA. Ocorre que sua pré-matrícula foi indeferida por não ter cursado o Ensino Médio na Região de Pinheiro/MA, conforme estabelecia o edital correspondente, razão pela qual considera que foi preterida no processo seletivo, devido à estipulação do bônus de inclusão regional que acrescenta 20% às notas dos candidatos que estudaram naquela localidade.



    Pois bem.



    Com efeito, constata-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 4.868, de minha relatoria, que restou assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.” (ADI 4868, DJe de 14.4.2020)”



    No citado julgamento, o Plenário desta Corte, ao apreciar a controvérsia atinente ao estabelecimento de sistema da cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, firmou orientação no sentido de que o ordenamento jurídico pátrio veda a discriminação em razão da origem.



    Na ocasião, destaquei que:



    “No caso em exame, o fator discriminatório deflagrado pela expressão “do Distrito Federal” enseja, por si só, a sua ilegitimidade, pois atribuir a um certo alguém um tratamento jurídico diferenciado, favorável ou desfavorável, não prescinde dos reais elementos diferenciadores que justifiquem a concessão do referido discrímen. 



    Também não há correlação lógica, racionalmente justificável, para consagrar a limitação de ordem espacial para um política pública cuja legitimidade ampara-se não em um critério espacial, mas sim em uma intenção pública intangível de igualação de oportunidades. 



    O referido padrão discriminatório, ao deferir critério que não diferencia o objeto de sua proteção – cotas sociais – consoante critério inerente a ele próprio, abusa do direito de distinguir, destoando, de forma inequívoca, dos interesses constitucionais pertinentes à igualdade. 



    Não é preciso leitura muito apurada do texto constitucional para perceber que, dentre os valores nele reforçados, não está o estabelecimento de peculiaridade distintiva calcada em localismo geográfico do cidadão. Há previsão expressa na Constituição Federal de vedação a preconceito decorrente de critério de origem no inciso IV do art. 3º. 



    Portanto, o art. 1º da Lei Distrital 3.361, de 15 de junho de 2004, é manifestamente inconstitucional, por afronta aos artigos 3º, inciso IV e 19, inciso III, ambos da Constituição Federal, porque veicula distinção-restrição injustificável entre brasileiros ao conferir tão somente aos residentes no Distrito Federal a faculdade de ingressar em instituições de ensino superior distritais por meio de ação afirmativa, cujo objetivo fundamental é a política de inclusão social.”



    No caso em análise, o Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que a composição do litígio só poderá ser obtida em ação coletiva que tenha por objeto o refazimento da lista de classificados. 



    Isso porque há outros candidatos em melhor posição que a reclamante, os quais igualmente recorreram ao Poder Judiciário para discutir o bônus de cunho territorial estabelecido pela parte beneficiária, de modo que o deferimento do pleito da impetrante, ora reclamante, poderia ensejar prejuízo aos demais candidatos e à própria instituição de ensino.



    Transcrevo o trecho correspondente da decisão reclamada:  



    “No presente caso, insurge-se a Impetrante contra a Resolução 2.648-CONSEPE/2022, que estabeleceu critério de inclusão regional, mediante acréscimo na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no Sistema de Seleção Unificada (SISU), com o objetivo de estimular o ingresso na UFMA de estudantes que concluíram o ensino médio nas microrregiões de Imperatriz e Pinheiro. Entende a Impetrante, que, apesar de não ter concluído o ensino médio na microrregião que lhe garante a bonificação de 20%, deve ser beneficiada pelo acréscimo em sua nota do ENEM.



    Ao apreciar ações anteriores da espécie, vinha eu entendendo que a bonificação regional instituída pela Universidade Federal do Maranhão não violava os princípios da legalidade, da igualdade e da razoabilidade/proporcionalidade. Considerava que tal medida se revelava compatível com o compromisso da referida Instituição com o desenvolvimento regional, na medida em que intentava minimizar as desvantagens dos estudantes das regiões mais carentes deste Estado.



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 614.873/AM, entendeu que a adoção de bonificação regional em favor de candidatos a vagas nas universidades públicas cria descriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, violando o preceito constitucional de isonomia.



    (...)



    O referido entendimento foi, recentemente, ratificado pela Suprema Corte, que, ao deliberar, precisamente, sobre a aplicação de acréscimo na nota final de candidatos com base em critério de caráter geográfico, negou o Recurso Extraordinário n. 1470273/SE interposto pela Universidade Federal de Sergipe, sob o fundamento de que “estabelecer regras com caráter estritamente geográfico, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram o ensino médio, além de prever regra inexistente na lei de regência (Lei nº 12.711/2012), fere o princípio da isonomia, em flagrante afronta ao artigo 19, III, da Constituição Federal” (https://www.ufs.br/conteudo/73854-decisao-do-stf-mantem-a-ufs-proibida-de-aplicar-bonus-regional-para-ingresso-na-graduacao).



    Firmada, pela Suprema Corte, a inconstitucionalidade de tais bonificações, só me resta investigar se a Impetrante fará jus, após a exclusão do bônus, à pretendida matrícula.



    Conforme revela o documento de ID. 2121969270 - Pág. 63, a Impetrante, após a aplicação do bônus, obteve 871.85 pontos no PROCESSO SELETIVO SiSU/UFMA - EDIÇÃO ÚNICA DE 2024, classificando-se em 2ª lista de espera.



    Nesse contexto, embora tenha eu me rendido ao entendimento da Suprema Corte, passando a admitir  a inconstitucionalidade da bonificação, não vejo como reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à matrícula, notadamente porque, havendo ela sido incluída na segunda lista de  espera, é certo que obteve nota inferior às notas dos candidatos excluídos da  chamada regular e 1ª chamada da lista de espera que, gozando de prioridade em relação à sua pessoa, também estão vindo ao Poder Judiciário em busca do reconhecimento de seus direitos. 



    Tratando-se de conflito coletivo envolvendo candidatos de chamada regular, candidatos de lista de espera, candidatos sem direito à bonificação, candidatos com direito à bonificação de 20% e candidatos com direito à bonificação de 5%, a justa composição do litígio só poderá ser obtida em ação coletiva que, fundada na inconstitucionalidade já proclamada pelo STF, tenha por objeto o refazimento da lista de classificados. Só assim será possível apurar a existência de vagas remanescentes para os candidatos incluídos na lista de espera. A tentativa de resolução do problema mediante o ajuizamento de ações individuais, sujeitas a tramitação perante juízos diversos, que não decidem de maneira uniforme, poderá, por um lado, se revelar ofensiva ao direito do candidato pobre que não possa recorrer ao  Poder Judiciário, e, por outro, impor à Instituição de ensino a formação de turma muito grande, que venha a prejudicar a qualidade do ensino.” (eDOC 11, p. 56-57)  



    Nesses termos, o Juízo reclamado desrespeitou o que restou decidido no julgamento da ADI 4.868, ao indeferir o pedido de liminar formulado pela ora reclamante, mantendo, por conseguinte, a exigência contida no edital do certame a que fora submetida, que estabelece uma bonificação de inclusão regional de 20% na nota dos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150km do município de Pinheiro/MA.



    Na mesma linha, menciono o seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 65.976, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 4.6.2024)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas sobre idêntica controvérsia: Rcl 69.794, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.7.2024; e Rcl 66.963, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.8.2024.



    Por fim, cumpre salientar o entendimento firmado no julgamento do RE 614.873 (Tema 474, cancelado), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, em que esta Corte discutiu, à luz do art. 5º, caput, I e II, da Constituição Federal, a constitucionalidade de lei do Estado do Amazonas que assegurava 80% das vagas no vestibular da Universidade Estadual do Amazonas – UEA para egressos de escolas de ensino médio situadas naquela unidade federativa. 



    O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput; 19, III; 43, caput; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si . 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas.” (RE 614.873, Pleno, Rel. Min Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2024, grifo nosso)



    Como visto, no mencionado julgamento, o Pleno desta Corte assentou a inconstitucionalidade do estabelecimento de vantagens entre brasileiros, pelos entes da Federação, em decorrência de sua origem, razão pela qual igualmente não se justifica a adoção de critérios de bonificação regional para acesso a cursos do ensino superior que promovam distinção entre brasileiros em razão da localidade de origem.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, nos autos do Mandado de Segurança nº 1029932-66.2024.4.01.3700, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 4.868, de minha relatoria (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência. Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente